Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711280-32.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JANLUIS DUARTE DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CONTAGEM PELA METADE. TRÂNSITO EM JULGADO DO RESP N. 1.754.067/DF. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida na liquidação individual de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva que pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões, o apelante pleiteia a cassação ou reforma da sentença para os fins de reconhecer que não há prescrição no presente caso, aduzindo que o cumprimento inicial foi autuado dentro do prazo de dois anos e meio, contados a partir do último ato processual da causa interruptiva. 2. Em se tratando de ação coletiva, o entendimento consagrado pelo STJ é no sentido de que o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de execução individual da sentença proferida em ação coletiva é interrompido pelo ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato (SINDIRETA/DF), na qualidade de substituto processual, quando correspondente a mesma natureza de obrigações, e recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva. 2.1. Nesse contexto, em 16/09/2011, antes do decurso do prazo prescricional (27/11/2013), o SINDIRETA-DF requereu a execução coletiva da obrigação de fazer. Contudo, o DF impugnou o pedido e contra a decisão de indeferimento interpôs o agravo de instrumento 2016.00.2.035336-7 (0037640-12.2016.8.07.0000), que veio a ser desprovido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o qual tramitou até o Superior Tribunal de Justiça, por meio do RESP no 1.754.067/DF, que assentou a necessidade de prévia liquidação individualizada do julgado na própria execução. 2.2. A ação ajuizada pelo Sindicato interrompeu a prescrição, circunstância que perdurou até a ocorrência do trânsito em julgado do acórdão do RESP no 1.754.067/DF, em 03/12/2019, último ato processual praticado no processo. 2.3. A jurisprudência desta corte é pacífica no sentido de reconhecer referida data (03/12/2019) como o momento temporal em que o prazo prescricional recomeçou a contar pela metade: "[...] 5.1. Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial no 1.754.067-DF, fixou a necessidade de prévia liquidação com a finalidade de individualizar a quantia a ser paga a cada devedor substituído. 5.2. O aludido acórdão da lavra da Colenda Corte Superior transitou em julgado aos 3 de dezembro de 2019, devendo ser agora considerado o último ato praticado no âmbito do cumprimento coletivo de sentença [...]” (0733448-19.2021.8.07.0000, Rel: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 19/05/2022). 2.4. Tem-se, assim, que em 03/06/2022 esvaiu-se o prazo para ajuizamento da ação. Nesse contexto, correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão, porquanto decorrido mais de dois anos e meio entre o trânsito em julgado do acórdão do Resp 1.754.067-DF (03/12/2019), oriundo da medida cautelar de protesto ajuizada, e a propositura da presente liquidação individual (06/07/2022). 3. Apelo improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 199 e 202, inciso V e parágrafo único, ambos do Código Civil, 9o do Decreto no 20.910/1932, 3o da Lei 14.010/2020, 223, §1o, e 313, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a ação coletiva de protesto não interrompeu o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva, de modo que somente o titular do direito material exequendo poderá se beneficiar desta medida. Defende que o suposto direito está prescrito, configurando-se enriquecimento sem causa da parte contrária. Discorre sobre o Tema 515 do STJ (Resp 1.273.643) e os enunciados 150 e 383, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 199 e 202, inciso V e parágrafo único, ambos do CC, 9o do Decreto no 20.910/1932, 3o da Lei 14.010/2020, e 223, §1o, 313, VI, ambos do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012